Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITOS E INTERESSES E COLETIVOS. REFLEXOS SOBRE A ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS DO CERTAME. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. ART. 2o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09.
1. O artigo 2o, inciso I, da Lei no 12.153/09 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos difusos e coletivos.
2. Reconhece-se o potencial alcance coletivo do provimento judicial postulado em ação anulatória de questão de concurso público diante do atingimento à esfera jurídica de todos os candidatos do respectivo certame.
3. A anulação de questão objetiva de certame esse que não pode estar adstrito à candidata autora, para que não sejam vulnerados os princípios da impessoalidade, igualdade, moralidade e segurança jurídica.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E RESOLVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.